Tribunal: TJSP
Processo: 1005947-20.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O PEDIDO PRINCIPAL COM PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO PEDIDO RECONVENCIONAL – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - VIA RECURSAL INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.